Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724720-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FELIPE RIBEIRO DE AZEVEDO AGRAVADO: JOAO PAULO TAVARES BRITO DO NASCIMENTO, ELIVONETH DA COSTA TAVARES BRITO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mauro Felipe Ribeiro de Azevedo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Elivoneth da Costa Tavares Brito e João Paulo Tavares Brito do Nascimento (autos no 0702635-13.2020.8.07.0010) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante (ID no 65730246, págs. 1-3). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID no 18003607, págs. 1-6. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 18019009) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO